Tribunal: TJES
Processo: 5002472-65.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002472-65.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: FERNANDA PAULA DE FREITAS OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002472-65.2022.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A.

RECORRIDOs: FERNANDA PAULA DE FREITAS OLIVEIRA, CLAFER AUTO SERVIÇO LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA – COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A. contra sentença proferida em id 4772452, que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo procedente

o pedido autoral, em parte, para confirmar as decisões de IDs 17013461/17697743 e declarar a nulidade da cláusula 17.1 do contrato firmado entre as partes, determinando a manutenção do plano de assistência à saúde até que sobrevenha motivo idôneo para a rescisão. Julgo
improcedente
o pedido de indenização por danos morais. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).”

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, sustentado: a) ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo por não ter a recorrida comprovado que é uma sociedade do tipo societário ME; b) que a sentença recorrida é nula, pois decretou a nulidade da cláusula 17.1 do contrato celebrado entre as partes, apesar da inexistência de pedido autoral nesse sentido; c) que a sentença recorrida é nula por não ter respeitado o Tema Repetitivo 1.081; d) que não praticou nenhuma conduta contrária à lei ou ao pacto celebrado entre partes, sendo lícita a resilição unilateral do contrato.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Verifico, inicialmente, que resta comprovado nos autos o atendimento a regra legal prevista no inciso II, §1º, do art. 8º, da Lei 9.099/95, bem como do Enunciado FONAJE 135, conforme se verifica no id 4772341. Afasto, então, a preliminar suscitada.

Entendo, também, ao contrário do que foi sustentando pela recorrente, que a sentença recorrida não está eivada de qualquer nulidade. Explico.

O juízo
a quo
entendeu que cláusula 17.1 do contrato de plano de saúde objeto da lide é nula, por contrariar o art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Tal artigo legal elenca exemplos de cláusulas contratuais abusivas nas relações de consumo e que são consideradas nulas de pleno direito. Portanto, não há que se falar em julgamento
ultra
ou
extra petita,
pois, em nosso ordenamento jurídico, as nulidades de pleno direito (ou absolutas), são nulidades que violam a ordem pública, sendo revestidas de tal gravidade contra o interesse coletivo que podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz, independentemente de requerimento expresso das partes litigantes (art. 168, parágrafo único do CCB/2002).

Não há que se falar, também, em nulidade da sentença recorrida por não aplicar a Tese Firmada no Tema Repetitivo 1082/STJ, já que essa tese apenas deve ter incidência quando a operadora de plano de saúde está exercendo,
de forma regular
, o direito à resilição unilateral de plano coletivo, o que não é o caso dos autos, como muito bem demonstrado pelo juízo
a quo
.

Assim, em relação ao mérito, após análise detida dos autos, entendo que não assiste nenhuma razão a parte recorrente,
devendo a sentença recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Frise-se que estamos diante de uma típica relação de consumo e, acertadamente, o juiz sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, um sujeito específico no mercado de consumo, que é portador de direitos fundamentais: o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário final fático e econômico.

Compartilho, integralmente, dos fundamentos postos na sentença recorrida, da qual destaco alguns trechos:

“[...] embora se trate de um plano empresarial coletivo, necessário reconhecer que
a contratação foi feita por microempresa, para apenas 04 (quatro) beneficiários
- as duas sócias e seus dependentes,
sendo evidente a vulnerabilidade da parte autora
enquanto contratante. É o caso de mitigação da teoria finalista, ante a manifesta vulnerabilidade técnica e fática (sócio-econômica) da autora, que explora atividade comercial em seu pequeno estabelecimento, em face do plano de saúde que figura no polo passivo da ação.

6. Alega a parte autora
que realizou a contratação em 2013
e que, desde então, efetua regularmente os pagamentos, sendo atualmente 04 (quatro) beneficiários no plano. Relata ainda que,
em junho de 2022 foi surpreendida com uma notificação informando a rescisão do contrato a partir de 23/08/2022, sem qualquer justificativa
. Expôs que
uma das beneficiárias está fazendo tratamento médico e precisa do plano de saúde para continuar o acompanhamento
. [...]

8. Informa a demandante que os pagamentos sempre ocorreram de forma regular, [...]. De fato, a notificação de ID 16978293 não faz nenhuma menção a atrasos de pagamento ou qualquer outro descumprimento do contrato pela autora capaz de dar ensejo ao cancelamento do plano.
No comunicado, a ré apenas informa quanto ao seu desinteresse de manter relação contratual com a empresa demandante
, e que o plano se encerraria em 23/08/2022.

9. Por outro lado,
a demandada defende que a rescisão se deu de forma regular, fundada na cláusula 17.1 do contrato firmado
entre as partes, que condiciona o encerramento da relação contratual apenas à efetivação de aviso prévio de 60 (sessenta) dias, contados da ciência da parte notificada. [...]

11. Ao analisar o contrato firmado entre as partes (IDs 16978256, 16978263, 16978265 e 16978270), noto que a cláusula 17.1, invocada pela demandada, estabelece, de fato, a possibilidade de rescisão do contrato mediante prévia notificação da empresa autora. [...]

12. Não obstante, necessário relembrar que, no presente caso, a parte autora consiste em microempresa e que o plano em questão possui apenas 04 (quatro) beneficiários. Pelos documentos apresentados, o contrato em questão foi celebrado em 2013 e, desde então, a parte requerente cumpriu com suas obrigações regularmente.
Não por coincidência, a notificação da demandante quanto à rescisão contratual ocorreu após a Sra. Fernanda Paula de Freitas, uma das sócias da empresa contratante e beneficiária do plano, dar início a tratamento da enfermidade adenoma hipofisário (ID 16978288), tendo sido submetida, inclusive, a procedimento cirúrgico em 03/06/2022, como informado no requerimento de ID 17646506.
[...]

14.
Não há dúvidas, portanto, que o “desinteresse” da ré quanto à manutenção do contrato coincidiu com o aumento da sinistralidade do plano de saúde, notadamente pela realização do tratamento médico em questão
. A notificação ocorreu em 19/07/2022 (ID 16978293), data em que a ré já tinha ciência do problema de saúde da Sra. Fernanda Paula de Freitas, até porque já tinha realizado diversos exames para aferição de taxas, tomografia computadorizada e ressonância magnética, como se depreende do documento de ID 16978288, datado de 28/07/2022. [...]

15.
Em casos análogos, em que a empresa contratante possui menos de 30 (trinta) beneficiários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a operadora de saúde não pode se valer de simples resilição unilateral e injustificada, devendo demonstrar a existência de motivo idôneo para o encerramento da relação contratual
. [...]

16. Destarte, em observância ao regramento consumerista
, a mencionada cláusula 17.1 mostra-se abusiva ao autorizar a rescisão injustificada do contrato, por estabelecer obrigação que coloca o consumidor em desvantagem exagerada e ser incompatível com a boa-fé e equidade
(art. 51, inciso IV do CDC),
sendo nula de pleno direito
. Assim sendo, devem ser confirmadas as decisões de IDs 17013461 e 17697743 e
mantido o contrato firmado entre as partes, conforme pactuado
,
até que sobrevenha motivo idôneo para a rescisão, ou seja, descumprimento das obrigações assumidas pela parte autora.

Observe-se, ainda, que a sentença recorrida apontou farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que firmou o entendimento de que as operadoras de planos de saúde não podem efetuar a resilição unilateral injustificada de contratos coletivos cuja empresa contratante tenha menos de 30 (trinta) beneficiários, sendo imprescindível a demonstração de motivo idôneo para o término da relação contratual.

No mesmo sentido, veja-se a recente decisão originária de nosso Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL OPERADORA DE PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MODALIDADE DE AUTOGESTÃO NÃO COMPROVAÇÃO APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM MENOS DE 30 (TRINTA) USUÁRIOS NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1) A parte agravada, Casa de Saúde São Bernardo S/A, como é fato público e notório, não é considerada como operadora de plano privado de assistência à saúde que atue na modalidade de autogestão, sendo, portanto, perfeitamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor conforme jurisprudência desta Corte de Justiça envolvendo essa mesma operadora de saúde. 2)
O C. Superior Tribunal Justiça também vem entendendo que a rescisão do contrato por conduta unilateral da operadora em face de pessoa jurídica com até trinta beneficiários deve apresentar justificativa idônea para ser considerada válida, dada a vulnerabilidade desse grupo de usuários, em respeito aos princípios da boa-fé e da conservação dos contratos
(REsp 1708317/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018). 3) Sendo assim, cabe à agravada apresentar motivação idônea para rescindir unilateralmente o plano de saúde contratado pela agravante, já que, ao menos em sede de cognição sumária típica desta via recursal, não há justificativa hábil, seja na notificação de denúncia contratual, seja na contra notificação, a amparar a resilição pretendida. 4) Logo, é legítima a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. Afinal, é evidente que cabe a recorrida explicar a razão plausível para rescindir o contrato que regula essa relação consumerista. 5) Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AI: 00008533120198080006, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 18/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)